Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-66.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos rejeitados, com observação quanto ao erro material corrigido de ofício.